Tribunal: STF
Processo: Rcl 81021
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Kleber Cristian Escolano de Almeida, Mayana Cerqueira da Silva e João Guilherme Cerqueira da Silva Escolano para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, Criança e o Adolescente da Comarca de Feira de Santana/BA.



    A defesa técnica afirma que pretende acessar os documentos originais dos Relatórios de Inteligência Financeira — RIF elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras — COAF, pois tais relatórios — de acordo com a visão da autoridade policial, do Ministério Público e do juízo reclamado — apontavam a existência de crime de branqueamento de capitais, em razão de supostas movimentações atípicas nas contas bancárias de titularidade dos reclamantes, em especial do parlamentar estadual. 



    Expõe que, até o presente momento, tais informações já documentadas não foram postas a sua disposição.



    Destaca que, na certidão n. 4544751/2022, consta a informação, acompanhada de um link, de que estavam sendo disponibilizados os acessos aos arquivos dos RIFs n. 79871 e n. 80705, mas que, ao clicar no link, os arquivos não estariam acessíveis.



    O mesmo sucederia ao consultar o link disponibilizado na Certidão 172428/2023, relacionada ao RIF n. 82251, e os links contendo os arquivos vinculados às respostas da Apple.



    Assevera, então, que não constam, nos autos do inquérito policial, os RIFs n. 79871, n. 80705, n. 82251 e n. 84425, como também não estão disponíveis os seus arquivos em Excel, visto que o sistema não admite sua juntada e os links em que os arquivos estavam hospedados não estão mais disponíveis para consulta.



    Aduz que identificou, no Inquérito Policial 8007961-86.2023.8.05.0080, que tramita na Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas — DELEPAT, a juntada recente do termo de declarações à distância do corréu Jorge Vinicius de Souza Santana Piano.



    Diz haver requerido o acesso a esse termo de declarações, o que foi indeferido pelo juízo reclamado, em violação à Súmula Vinculante 14 e ao art. 315, § 2º, III, do Código de Processo Penal.



    Alega que o acesso à referida mídia é imprescindível, tendo em vista que nela podem estar presentes elementos de extrema relevância para a defesa, seja para aventar uma nova tese defensiva, seja para robustecer os argumentos já expostos ao juízo de primeiro grau. 



    Sustenta, ainda, ser impositivo que o Ministério Público traga aos autos da ação penal originária a íntegra do Procedimento Investigatório Criminal — PIC, ou de outro procedimento no qual foi elaborado o Relatório de Análise Técnica — RAT n. 76867/2022 SAP/INT/CSI/MPBA, utilizado como fundamento para a requisição dos RIFs, em conjunto com a denúncia anônima.



    Ao final, requer:



    1. O recebimento e conhecimento da presente reclamação, que trata da Súmula Vinculante n.º 14 do STF, com todos os documentos que a acompanham; 



    2. A concessão do pedido liminar para: 



    a. cassar a decisão do juízo a quo, nos termos do art. 161, III, do RISTF, determinando que se conceda à defesa acesso: 



    i. aos documentos originais dos RIFs produzidos pelo COAF; 



    ii. ao elemento informativo audiovisual oriundo da oitiva do corréu Jorge Vinicius de Souza Santana Piano, nos autos do inquérito policial 8007961-86.2023.8.05.0080; 



    iii. à íntegra do procedimento que originou o Relatório de Análise Técnica (RAT) elaborado pelo Ministério Público;



    b. a suspensão da ação penal n.º 8029305-26.2023.8.05.0080 até o julgamento final desta reclamação e, por conseguinte, o cancelamento da audiência de instrução e julgamento aprazada, seguindo a previsão legal do artigo 158 do RISTF, para que, após a juntada dos elementos a que se pede acesso, a defesa tenha tempo hábil para analisar o conteúdo;



    3. No mérito, a procedência da presente reclamação para restabelecer a autoridade da Súmula Vinculante n.º 14 do STF e, assim sendo, cassar a decisão exorbitante, proferida em 4 de junho de 2025, e determinar ao Juízo da Vara Criminal e de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Feira de Santana/BA que, nos autos n.º 8029305-26.2023.8.05.0080, conceda, com urgência, aos reclamantes, o acesso: 



    a) aos documentos originais dos RIFs produzidos pelo COAF e que serviram de base às requisições da autoridade policial e às fundamentações das decisões judiciais, ainda que, para isso, seja necessário requisitá-los à Polícia Federal; 



    b) ao elemento informativo audiovisual oriundo da oitiva do corréu Jorge Vinicius de Souza Santana Piano, nos autos do inquérito policial 8007961- 86.2023.8.05.0080;



    c) à íntegra do procedimento que originou o Relatório de Análise Técnica (RAT) elaborado pelo Ministério Público (doc. 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente da decisão impugnada, é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    De fato, o própria defesa menciona os links por meio dos quais os RIFs foram juntados aos autos e que, segundo argumenta, não estariam mais disponíveis para consulta, inclusive os seus arquivos em Excel, visto que o sistema não admitiria sua juntada.



     Ocorre que a solução de eventuais questões de ordem técnica ou prática que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa a documentos constantes dos autos deve ser buscada no juízo reclamado e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para resolver problemas dessa ordem.



    Efetivamente, na decisão reclamada, o Juízo da 1ª Vara Criminal, Criança e o Adolescente da Comarca de Feira de Santana/BA limitou-se a indeferir pedidos de diligências formulados pela defesa, designar audiência de instrução e julgamento, assentando, ainda, o amplo acesso das partes aos elementos de prova constantes nos autos, in verbis:



    Vistos, etc.



     1 – R. H. 



    2 – A denúncia de ID 422356652 foi recebida em 04/12/2023, conforme decisão de ID 423052080. 



    2.1 – Os réus, KLÉBER CRISTIAN ESCOLANO DE ALMEIDA, MAYANA CERQUEIRA DA SILVA e JOÃO GUILHERME CERQUEIRA DA SILVA ESCOLANO foram regularmente citados, o primeiro em 19/06/2024 (ID 449941749) e os dois últimos, no momento da audiência de custódia em 07/12/2023 (ID 42372759), mas só apresentaram defesa escrita muito tempo depois, ou seja, em 06/12/2024, arguindo as seguintes preliminares:



    [...]



    2.1.9 – DOS PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS 



    Indefiro as diligências formuladas pela Defesa, uma vez que compete as partes a produção de provas que entendam pertinentes ao deslinde do feito. 



    Ressalte-se que este Juízo, nesta fase processual, deve pautar sua atuação pela análise da justa causa e da regularidade da persecução penal, não sendo cabível o deferimento de diligências que não se revelem imprescindíveis ou que se confundam com a própria instrução probatória. 



    Assim, não demonstrada a essencialidade ou urgência das providências requeridas, indefiro os pleitos defensivos.



    [...]



    Impende ressaltar que desde que esta magistrada foi designada para atuar no feito, foram levantados os sigilos de todos os processos correlatos à presente ação penal, garantindo-se às partes o amplo acesso aos elementos de prova constantes nos autos, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, a alegação genérica e baseada apenas em conjecturas esboçada pela Defesa, não se sustenta diante da publicidade dos autos e da inexistência de obstáculo concreto à atuação defensiva.



    [...]



    3 – Superadas as análises individuais de cada defesa preliminar, não se pode deixar de anotar que esta fase é de prelibação, ou seja, cabe ao julgador averiguar se a acusação é minimamente plausível e se está ancorada em dados indiciários de autoria e materialidade delitiva e, diante do que foi até então delineado, tenho que revela justa causa para instauração da ação penal. 



    4 – As defesas preliminares dos acusados trazem pontos que se confundem com o mérito e deverão ser apreciadas durante a instrução probatória, haja vista que reclamam a produção de prova para seus respectivos enfrentamentos. 



    5 – Assim, mantenho a decisão de ID 423052080 que recebeu a denúncia em face dos denunciados, e designo os dias 25, 27 e 30 de junho de 2025, às 08 horas e 30 minutos, para audiência de instrução, nos moldes do art. 411 do CPP, sem prejuízo de novas designações para datas posteriores, se necessário for, para dar continuidade a instrução processual.



    6 – Intime-se o Ministério Público, as testemunhas arroladas pelo Parquet, às fls. 99/100 da denúncia de ID 422356651, os acusados em liberdade e os Advogados. 



    7 – Requisite-se os réus que estejam presos, os quais poderão participar da audiência por videoconferência, diretamente das unidades prisionais onde se encontram custodiados (doc. 19, pp. 3-4, 8 e 13-14).



    Nesse contexto, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14, a qual estabelece:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    De acordo com esse entendimento, menciono:



    Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 



    3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 19.758 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/5/2015 — grifei).



    Destaco, ainda, a manifestação do Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento da Rcl 55.918/SP:



    [...] O indeferimento de diligências não se equipara a negativa de acesso a elementos de prova já documentados nos autos, sendo apenas este o objeto da súmula invocada como parâmetro. Ademais, o Código de Processo Penal autoriza à defesa a ampla produção de provas. Faculta-lhe ainda o requerimento de diligências ao julgador, que não as deferirá se considerá-las irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Não é obrigatório o deferimento de todas as diligências requeridas, até porque tal atuação inviabilizaria a adequada marcha processual. Assim, presidindo o feito, poderá, de forma fundamentada, indeferir diligências demandadas pelas partes se não as considerar essenciais ao deslinde do feito. Tal atuação não equivale a indeferir acesso a elementos de provas documentados nos autos [...].



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 60.794 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/9/2023).



    Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 



    1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 



    2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    [...]



    4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 



    (b) In casu, o Agravante cita o inteiro teor de diálogos que, segundo sustenta, não teriam sido juntados aos autos e que beneficiariam a defesa. 



    (c) Inviável, em sede de Reclamação, cotejar as alegações do reclamante com o conjunto fático-probatório dos autos de origem, muito menos valorar o standard probatório ou a observância da cadeia de custódia, matérias estranhas ao enunciado sumular que se reputa violado e típicas do julgamento de mérito da ação penal, submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. 



    (d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que ‘É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal’ (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007). 5. Agravo regimental desprovido (Rcl 23.383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/11/2019).



    Verifico, assim, que os reclamantes buscam utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento, destaco:



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator